Tribunal: CARF
Processo: 16004.000359/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000359/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter de
contraprestação pelo serviço prestado e integram o salário de contribuição por
possuírem natureza remuneratória.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000359/2010-67
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000359/2010-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 163/176) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
fls. 152/160, que julgou a impugnação improcedente mantendo o crédito tributário formalizado
no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.260.221-5, consolidado em 14/4/2010, no montante
de R$ 133.794,73, já incluídos multa e juros (fls. 4/35), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
47/49) e de demonstrativos anexos (fls. 50/107), referente às contribuições previdenciárias que
deveriam ter sido descontadas dos valores recebidos por funcionários e/ou pessoas de
relacionamento comercial com a autuada, através de cartões denominados "Cash Card Visa", no
período de 1/2006 a 11/2009, não tendo sido tais valores informados em Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 153/154):
Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Principais — AIOP — Debcad n°
37.260.221-5, de 29/04/2010, com ciência à autuada em 03/05/2010, no montante de R$
133.794,73 (cento e trinta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três
centavos), referente a contribuições à Seguridade Social que deveriam ter sido
descontadas dos valores recebidos por funcionários e/ou pessoas de relacionamento
comercial com a autuada, através de cartões denominados "Cash Card Visa", no período
de 01/2006 a 11/2009, não tendo sido tais valores informados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP.
Segundo o Relatório Fiscal - RF (fls. 44/46), os cartões Cash Card Visa, administrados
pela empresa Mark Up Participações e Promoções Ltda, contratada pela autuada, são
cartões magnéticos providos de crédito para saques em dinheiro, destinados a pessoas
indicadas pela autuada com base em critérios de desempenho, esforço e produtividade
pessoal e oferecidos a título de incentivo para a incrementação de melhorias no sistema
produtivo de maximização de resultados, configurando assim uma espécie de premiação
de produtividade mensal e sistemática, que configura salário de contribuição sobre o
qual incidem contribuições previdenciárias.
Os valores recebidos foram obtidos através de análise contábil nos livros Diário e Razão
apresentados pela empresa em meio papel e magnético, tendo o sujeito passivo
apresentado notas fiscais relativas aos pagamentos constantes na contabilidade
devidamente acompanhadas da relação de funcionários, diretores e/ou prestadores de
serviços que tiveram o direito ao recebimento dos valores em questão, através dos quais
foram elaborados os anexos de fls. 47/104 e apurados os salários de contribuição
mensais e os valores relativos aos segurados empregados e contribuintes individuais,
tendo sido observado o limite máximo legalmente previsto para o desconto.
Esclarece ainda o RF que, por não restarem configuradas as condições inerentes ao
vínculo empregatício descritas na CLT, a fiscalização qualificou como contribuintes
individuais prestadores de serviços as pessoas físicas que receberam os benefícios em
questão, mas não constantes no quadro de funcionários da empresa.
Os valores da contribuição social exigida foram apurados através do levantamentos:
- "L31 — CONTR SEGURADO EMPREGADO": Contribuição relativa aos segurados
empregados calculada sobre os valores recebidos através de cartão corporativo, no
período de 01/2006 a 11/2008;
- "L41 — CONTR SEGURADO CONTR INDIVIDUA": Contribuição relativa aos
segurados contribuintes individuais calculada sobre os valores recebidos através de
cartão corporativo, no período de 01/2006 a 11/2008;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000359/2010-67

- "L7 — CONTR SEGURADO EMPREGADO": Contribuição relativa aos segurados
empregados calculada sobre os valores recebidos através de cartão corporativo, no
período de 12/2008 a 11/2009;
- "L8 — CONTR SEGURADO CONTR INDIVIDUA": Contribuição relativa aos
segurados contribuintes individuais calculada sobre os valores recebidos através de
cartão corporativo, no período de 12/2008 a 11/2009;
- "L9 — AJUDA DE CUSTO ESPECIAL": Contribuição relativa aos segurados
empregados calculada sobre os valores recebidos relativos a reajuste salarial ocorridos
em 2008, no período de 01/2009 a 04/2009.
Durante a ação fiscal foram lavrados, além deste, os seguintes autos de infração, que
estão sendo analisados em conjunto:
- Debcad n° 37.260.220-7 - obrigação principal - contribuições da empresa e alíquota
para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — SAT/RAT
devidas à seguridade social (processo principal);
- Debcad n° 37.260.222-35 - obrigação principal — contribuições devidas a outras
entidades e fundos (terceiros).
O presente processo encontra-se apensado ao processo principal, no qual encontram-se
todos os documentos e demonstrativos concernentes à presente ação fiscal, tais como
notas fiscais, contratos, etc.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 3/5/2010 (AR de fl. 109) e
apresentou sua impugnação em 01/06/2010 (fls. 111/124), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 154/155):
Impugnação:
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do
instrumento de fls. 108/121, na qual, alega, resumidamente:
- o cerne da divergência da empresa com o fisco é a interpretação de que prêmios e
gratificações, utilizadas como incentivo à produtividade tanto do empregado como do
trabalhador avulso, compõem o salário de contribuição, base de cálculo da contribuição
previdenciária;
- cita o art. 28, I da Lei 8.212/91, que define salário de contribuição como sendo a
remuneração efetivamente recebida pelo empregado ou trabalhador avulso e também o
art. 195, I, "a" da Constituição Federal — CF, que determina que as contribuições
sociais, no caso de empregador, empresa e entidade a ela equiparada, incidam sobre a
folha de salários e demais rendimentos;
- conceitua remuneração e salário;
- discorre sobre elementos característicos das parcelas que integram o salário de
contribuição;
- apresenta a diferenciação entre prêmio e gratificação, concluindo serem verbas com
nomes diferentes mas com a mesma finalidade e afirma que sua concessão depende da
liberalidade da empresa, de cláusula constante em documento coletivo de trabalho, do
contrato de trabalho ou ainda do regulamento interno da empresa, sendo que as
condições para sua concessão devem estar previamente fixadas no documento que lhe
deu origem;
- o art. 28 da Lei 8.212/91, ao explicitar "remunerações pagas a qualquer título", dá
margem á interpretação errônea de que todo e qualquer pagamento ao trabalhador
integra o salário de contribuição, não podendo o fisco extrapolar em sua ânsia de
arrecadar, devendo ser contido pelo princípio da legalidade;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000359/2010-67

- transcreve julgamentos do TST e TRT que adotaram o entendimento de que prêmios e
gratificações são verbas que não possuem natureza jurídica salarial.
A seguir, aduz que, mesmo admitindo-se que os prêmios e gratificações fossem
enquadrados como "ganhos habituais" de que trata o art. 28 da Lei 8.212/91, ele só se
aplicaria ao empregado e não a contribuinte individual, assim justificando sua
afirmativa:
- a Lei Complementar 84/96 havia instituído nova fonte de custeio para a manutenção
da Seguridade Social na forma do art. 195, § 4° da CF, tendo como fato gerador a
remuneração paga ou creditada a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, pelos serviços prestados, sem vínculo empregatício, por segurado
empresário, trabalhador autônomo e equiparado, trabalhador avulso e demais pessoas
físicas que não se enquadram como segurados obrigatórios;
- essa Lei Complementar foi totalmente revogada pela Lei 9.876/99;
- conforme a CF, apenas os ganhos habituais dos empregados e não de outros
trabalhadores, compõem o salário para efeito de incidência da contribuição
previdenciária, significando que o trabalhador avulso (contribuinte individual) não tem
incorporado ao salário os ganhos habituais para efeito de salário de contribuição, pois
não é empregado;
- é inconstitucional a determinação do inciso I do art. 28 da Lei 8.212/91 quando
estende a incidência da contribuição previdenciária sobre os ganhos habituais dos
trabalhadores avulsos;
- se o constituinte quisesse fazer referência ao trabalhador avulso para fins de considerar
os ganhos habituais, teria feito expressamente, porém não é o caso, visto que o § 11 do
art. 201 da CF não menciona essa espécie de trabalhador, apenas o empregado.
Esclarece que, posto que o entendimento do fisco a respeito do tema é reproduzido nos
outros dois processos decorrentes deste, as razões neste expendidas também valem na
defesa dos três processos inter-relacionados.
Ao final, anexando documentos de fls. 122/136 e, considerando o exposto, requer a
improcedência da autuação e a exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária os valores considerados devidos a título de prêmios aos empregados bem
como aos denominados contribuintes individuais, determinando o cancelamento total do
auto de infração e seu consequente arquivamento.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 22 de setembro de 2010, no acórdão no
14-30.941 (fls. 152/160), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 152):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa tem a obrigação de arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000359/2010-67

Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 24/11/2010 (AR de fl.
162) e interpôs recurso voluntário em 27/12/2010 (fls. 163/176), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, apresentando, em síntese,
apenas argumentações relativas à interpretação de que os prêmios e gratificações, utilizadas
como incentivo à produtividade, tanto de empregados como de trabalhadores autônomos, não
compõem o salário de contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente oportuno deixar consignado que: (i) semelhantemente ao ocorrido na
impugnação, as razões do recurso voluntário se resumem em argumentações relativas à
interpretação se prêmios e gratificações utilizados como incentivo à produtividade, tanto de
empregados como de trabalhadores autônomos, compõem o salário de contribuição, base de
cálculo da contribuição previdenciária e (ii) conforme relatado no acórdão recorrido (fls.
159/160), em relação aos fatos geradores do crédito tributário exigido no levantamento "L9 —
AJUDA DE CUSTO ESPECIAL", que trata de valores recebidos, no período de 1/2009 a
4/2009, relativos a reajuste salarial ocorridos em 2008, foram considerados não impugnados,
estando a exigência consolidada administrativamente.
O Recorrente alega que os pagamentos de prêmios e gratificações efetuados por
meio de cartões de incentivo não integram o salário de contribuição. Todavia, como se verá a
seguir, razão não lhe assiste.
Examinando os autos verifica-se que o auto de infração objeto do presente
processo refere-se (fl. 47):
(...) às contribuições arrecadadas pela RFB e destinadas a Seguridade Social, que
deveriam ter sido descontadas dos valores recebidos por funcionários e/ou pessoas de
relacionamento comercial da empresa, através de cartões denominados "CASH CARD
VISA", no período de 01/2006 a 11/2009.
Esses cartões magnéticos são providos de créditos em dinheiro para saques, destinados
às pessoas retrocitadas, as quais são indicadas pela empresa com base em critérios de
desempenho, esforço e produtividade pessoais, e são oferecidos a título de incentivo
para incrementar melhorias no sistema produtivo de maximização de resultados,
configurando, assim, uma espécie de "PREMIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE" mensal
e sistemática.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000359/2010-67

Tais recebimentos, conforme descrito na Lei 8212/91, art. 28, incisos I e III, configuram
salário-de-contribuição e sobre o mesmo incidem os percentuais de desconto previstos
na mesma lei para efeito de recolhimento junto à Previdência Social, a saber:
-de 8 a 11% segurados empregados, conforme o valor recebido e seu enquadramento
nas respectivas faixas salariais (art. 20 e seus parágrafos da Lei 8212/91);
-11% dos contribuintes individuais que prestam serviço à empresa (art. 21, § 2° da Lei
8212/91).
2. Esclarecemos que a empresa contratou os serviços de operacionalização de
programas de incentivos para melhoria nos sistemas produtivos de maximização de
resultados, já especificados no item anterior junto à empresa MARK UP
PARTICIPAÇÕES E PROMOÇÕES LTDA., CNPJ n° 01.239.512/0001-78, com
sede na rua Fidêncio Ramos, 223- 8° andar- Vila Olímpia- SÃO PAULO/CP (sic) —
CEP 04551-010, cuja remuneração pela prestação de tais serviços constitui-se em um
percentual de 6% dos créditos concedidos a cada cartão, conforme consta nos
contratos apresentados, cujas cópias seguem anexas, datados de 24.11 e 20.12.2004.
Observe-se que, nos termos das cláusulas 10a e 8a dos mesmos, respectivamente, a
validade é de 01 (um ) ano, prorrogando-se, automaticamente, por iguais períodos
sucessivos, caso não haja manifestação contrária de quaisquer das partes, por escrito, até
30 (trinta) dias antes de seu término.
Não foram apresentados, pela empresa, novos contratos, com datas posteriores; no
entanto, tendo em vista a existência de pagamentos efetuados à citada empresa
contratada, pudemos concluir que efetivou-se a prorrogação automática citada no
parágrafo anterior.
(...)
Os incisos I ao IV do artigo 28 da Lei n° 8.212 de 19911 estabelecem o que se
entende por salário de contribuição de cada uma das categorias de trabalhadores, sendo que,
para o segurado empregado, entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. Já para os trabalhadores individuais, o salário de
contribuição corresponde à remuneração auferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício
de sua atividade por conta própria, durante o mês.
Por seu turno, o Recorrente afirma que (fls. 119):
(...)
Prêmio e gratificação são verbas, com nomes diferentes, que têm a mesma finalidade,
pois constituem formas de incentivo; a gratificação, mais abrangente, enquanto o
prêmio mais restrito.

1 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas
as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da
remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5o.
(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000359/2010-67

Alguns doutrinadores afirmam que a gratificação está mais ligada aspectos externos à
vontade do empregado, como, por exemplo, a gratificação de função, paga em
decorrência do cargo ocupado, enquanto o prêmio se vincula a fatores pessoais do
trabalhador, por exemplo, seu esforço, sua produtividade, havendo no prêmio um
elemento de competição.
(...)
A descrição de "prêmios" acima apresentada se coaduna com de parcelas
suplementares pagas em razão do exercício de atividades, tendo o empregado alcançado
resultados no exercício da atividade laboral.
Os valores pagos por meio de cartão de incentivo são considerados prêmios,
estando pacificado na doutrina, jurisprudência e inclusive no âmbito deste Conselho
Administrativo que os mesmos possuem natureza salarial. Neste sentido é o posicionamento do
STF, conforme teor da Súmula n° 209, nos seguintes termos:
O salário-produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido, desde que
verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido
unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas no exercício
de atividades em função do atingimento de determinadas condições, adquirindo caráter
estritamente de contraprestação consistindo em um valor pago a mais em função do alcance de
metas e resultados. Assim, por depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem
caráter retributivo, ou seja, contraprestação do serviço prestado e, por consequência, possui
natureza jurídica salarial.
Vale lembrar que o § 9o do referido artigo 28 da Lei no 8.212 de 1991 apresenta o
rol das verbas que não integram o salário contribuição e por conseguinte não sofrem a
incidência de contribuições previdenciárias em razão de sua natureza indenizatória ou
assistencial. Observa-se que neste rol não existe nenhuma exclusão quanto aos prêmios
concedidos seja aos segurados empregados ou contribuintes individuais. Além disso, o texto
legal não cria distinção entre as exclusões aplicáveis aos empregados e aos contribuintes
individuais.
Assim, em razão do princípio da estrita legalidade, as contribuições
previdenciárias incidem sobre a totalidade dos rendimentos e inexistindo ressalva expressa
acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre os prêmios pagos com
habitualidade, o lançamento é procedente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
No que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade do inciso I da Lei no 8.212
de 1991, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital